Tribunal: TJDFT
Processo: 0733543-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DE LEI NOVA. DESNECESSIDADE DE PROPOR AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que reconheceu a possibilidade de se alterar o índice de correção monetária na fase de cumprimento de sentença, independentemente do ajuizamento de ação rescisória. O embargante alega que há omissão no julgado, ao não aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 733 da Repercussão Geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a exigência de ação rescisória para modificar o índice de correção monetária na fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da matéria decidida.
4. O acórdão embargado destacou expressamente a desnecessidade de se propor ação rescisória no caso concreto, afastando a incidência do Tema 733 do STF, e citou precedentes que permitem a adequação do título executivo à inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a lei nova que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles com trânsito em julgado e em fase de execução, sem ofensa à coisa julgada.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o mérito do RE 870.947/SE, atribuiu eficácia retroativa à declaração de inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos da fazenda pública de natureza não tributária, ressalvando apenas os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015.
7. Não há omissão na decisão que enfrentou de forma fundamentada todos os argumentos apresentados pelas partes, cumprindo os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam para reexaminar matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, erro material ou obscuridade.
A alteração do índice de correção monetária e dos juros moratórios pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, independentemente do ajuizamento de ação rescisória, conforme entendimento do STF e do STJ.
A decisão do STF no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, tem eficácia retroativa, salvo quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; e Lei 11.960/2009.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, Rcl 50679/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.3.2021, DJe 19.3.2021; e STJ, AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.2.2021, DJe 26.2.2021.